Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS SALARIAIS (CPC, ARTIGO 833, IV). VIABILIDADE DE SEREM EXCEPCIONALMENTE ALCANÇADAS PELA PENHORA: PONDERAÇÃO ENTRE A COOPERAÇÃO DOS LITIGANTES À ATIVIDADE SATISFATIVA (CPC, ARTIGOS 4o E 6o), A PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ABSOLUTO DESCASO E INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE DEVEDORA. CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.